Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer à tona, discussão sobre matéria já preclusa – providência incompatível com a via eleita.
3. A ausência de fixação de honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é recorrível por agravo de instrumento. Não interposto o recurso oportunamente pela parte agravada, incabível a discussão da matéria dentro do recurso da parte contrária, em razão da preclusão temporal que se operou.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.